Tribunal: CARF
Processo: 10508.720349/2014-18
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: SIDNEI DE SOUSA PEREIRA
Órgão colegiado: Primeira Turma Extraordinária da Primeira Seção / Primeira Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2023-06-15
Data de publicação: 2023-07-03

Inteiro teor:
S1-TE01
Ministério da Economia
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
10508.720349/2014-18
Recurso
Voluntário
Acórdão no
1001-002.978 – 1a Seção de Julgamento / 1a Turma Extraordinária
Sessão de
15 de junho de 2023
Recorrente
M E COMERCIO DE CACAU LTDA.
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA JURÍDICA
(IRPJ)
Ano-calendário: 2010
DEDUTIBILIDADE DE PROVISÕES.
Para efeito de apuração do lucro real, são vedadas as deduções de qualquer
provisão, exceto as constituídas para o pagamento de férias de empregados e
de décimo-terceiro salário, a de que trata o art. 43 da Lei no 8.981, de 20 de
janeiro de 1995, com as alterações da Lei no 9.065, de 20 de junho de 1995, e
as provisões técnicas das companhias de seguro e de capitalização, bem como
das entidades de previdência privada, cuja constituição é exigida pela
legislação especial a elas aplicável.
ASSUNTO: CONTRIBUIÇÃO SOCIAL SOBRE O LUCRO LÍQUIDO
(CSLL)
Ano-calendário: 2010
DEDUTIBILIDADE DE PROVISÕES.
Para efeito de apuração da Base de Cálculo da CSLL, são vedadas as deduções
de qualquer provisão, exceto as constituídas para o pagamento de férias de
empregados e de décimo-terceiro salário, a de que trata o art. 43 da Lei no
8.981, de 20 de janeiro de 1995, com as alterações da Lei no 9.065, de 20 de
junho de 1995, e as provisões técnicas das companhias de seguro e de
capitalização, bem como das entidades de previdência privada, cuja
constituição é exigida pela legislação especial a elas aplicável.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em negar
provimento ao Recurso Voluntário.
(documento assinado digitalmente)
Fernando Beltcher da Silva - Presidente
(documento assinado digitalmente)
Sidnei de Sousa Pereira - Relator
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 10508.720349/2014-18
Fl. 745
DF CARF MF
Original

Fl. 2 do Acórdão n.o 1001-002.978 - 1a Sejul/1a Turma Extraordinária
Processo no 10508.720349/2014-18

Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Fernando Beltcher da Silva,
José Roberto Adelino da Silva e Sidnei de Sousa Pereira.

Relatório
Trata-se de Recurso Voluntário (RV) contra acórdão da DRJ que julgou
improcedente Impugnação contra autos de infração, relativos a IRPJ e CSLL, para fins de
redução de prejuízo fiscal e de base de cálculo negativa de CSLL.
Da Ação Fiscal
A ação fiscal abrangeu o ano-calendário 2010, e foi iniciada em 5/2/2013. Do
relatório do Termo de Encerramento da Ação Fiscal, importa registrar o seguinte:
 A então fiscalizada entregou a DIPJ/2011, ano-calendário 2010, zerada, bem
como quase todas as DCTF, havendo somente confissão de débitos de
estimativas do IRPJ/Lucro Real para os meses de novembro e dezembro, no
total de R$ 30,00;
 Conforme base de dados da Secretaria da Fazenda do Estado da Bahia
(SEFAZ/BA), o montante declarado como vendas de mercadorias foi de R$
20.621.751,98;
 Da análise das demonstrações de resultado verificou-se que a quase totalidade
dos custos está na rubrica “Custo de Mercadorias Vendidas” (CMV),
equivalente a 97,86% do faturamento;
 A contribuinte afirmou que a empresa M.E. COMÉRCIO DE CACAU
LTDA. pertence ao grupo econômico EDCAU e que todas as vendas foram
para a empresa controladora do grupo EDCAU COMÉRCIO DE CACAU
LTDA., o qual, por sua vez, revende para as indústrias;
 Não faz sentido a empresa repassar a mercadoria para a EDCAU por um
preço muito superior ao de compra, uma vez que revende para o próprio
grupo;
 Na conta 3.2.1.04.011 – Despesas Financeiras Operacionais”, foi identificado,
ao final do ano-calendário, saldo devedor de R$ 400.000,00. Nesta conta é
feito o lançamento a débito com o histórico "PRODUTORES A ORDEM",
com contrapartida a conta de passivo circulante "2.1.1.01.003 -
PRODUTORES A ORDEM" no último dia de cada mês. No primeiro dia do
mês seguinte, é sempre feito o estorno destes lançamentos nos mesmos
valores;
 O contribuinte afirma que os lançamentos na conta 3.2.1.04.011 são feitos em
virtude da variação diária do preço do cacau, cotado internacionalmente.
Fl. 746
DF CARF MF
Original

Fl. 3 do Acórdão n.o 1001-002.978 - 1a Sejul/1a Turma Extraordinária
Processo no 10508.720349/2014-18

Explica que o produtor muitas vezes entrega sua produção ao atacadista, mas
não a vende de imediato, esperando um preço melhor. Assim a empresa
adianta o recurso ao produtor, mas como a venda não foi fechada, o valor
adiantado não é definitivo. Essa variação pode gerar um aumento das
obrigações com os fornecedores. Esses fatos são registrados nessas contas.
Diz ainda que pela variação diária dos preços do cacau, esse reconhecimento
é feito apenas no final do mês e estornado no mês seguinte. Enquanto a venda
não é realizada e não se emite a devida nota fiscal de entrada, a empresa
precisa reconhecer essa obrigação a pagar ao produtor rural. Faz-se então,
mensalmente, a PROVISÃO desses valores nas duas contas mencionadas;
 A conta de despesa 3.2.1.04.011
–
DESPESAS FINANCEIRAS
OPERACIONAIS terminou o ano calendário com saldo devedor de R$
400.000,00, diminuindo o LUCRO LÍQUIDO apurado pela empresa. Apesar
de estar colocada na contabilidade como uma provisão, não se trata de
provisão para créditos de liquidação duvidosa, pois temos justamente o
contrário. Como a mercadoria foi entregue à empresa anteriormente, o que
pode ocorrer é um aumento ou diminuição do valor a pagar;
 No LALUR e na DIPJ 2011 entregue pelo contribuinte (docs. 15 e 22), não
foi adicionado, quando da apuração do lucro real, o saldo devedor
remanescente de R$ 400.000,000. Entendemos que a adição deveria ter sido
feita, pois não há base legal na legislação do imposto de renda para considerar
dedutível esta provisão;
 Na DRE foi apurado um prejuízo líquido de R$ 415.919,68 para o
exercício. Na DIPJ e no LALUR apresentados não encontramos a adição dos
valores da provisão mencionada anteriormente, que foi considerada não
dedutível na apuração do Lucro Real, mantendo esse mesmo valor como
prejuízo fiscal. Deve-se assim lavrar o auto de infração de redução de
prejuízo fiscal e de base de cálculo negativa da CSLL no valor de R$
400.000,00, ano calendário de 2010;
 A Contribuinte utilizava a estrutura da EDCAU COMÉRCIO DE CACAU
LTDA para o pleno funcionamento da empresa. Os documentos fornecidos
pela JUCEB/BA demonstram que a empresa foi aberta na forma de empresa
individual tendo como responsável a Sra. Maria Madalena Santos de Oliveira,
mãe do Sr. Edílson Santos de Oliveira, proprietários também da EDCAU
COMÉRCIO DE CACAU (doc. 08);
 Durante todo o período o Sr. Edílson atuou como procurador da empresa por
meio de procuração, demonstrando ser o real negociador. Em 10/04/2013 foi
feita a alteração contratual na junta comercial transformando a empresa
individual em ME e incluindo o Sr. Edílson como sócio, confirmando assim a
vinculação gerencial e de sócios entre as duas empresas (doc. 09);
 Na análise das autorizações de pagamentos apresentadas pela empresa,
constata-se que as folhas do talão mencionam EDCAU COMPRAS DE
CACAU, colocando abaixo o endereço da empresa nas localidades de
Fl. 747
DF CARF MF
Original

Fl. 4 do Acórdão n.o 1001-002.978 - 1a Sejul/1a Turma Extraordinária
Processo no 10508.720349/2014-18

Ubaitaba, Travessão, Itapitanga, Ipiaú, Itagí e Itajuipe. Nas primeiras quatro
localidades a empresa atua por meio da EDCAU COMÉRCIO de CACAU. Já
nas duas últimas, por meio da empresa M. E. COMÉRCIO de CACAU (doc.
29);
 Pesquisando ainda no sítio da empresa EDCAU na internet, endereço
www.edcau.com, encontramos no menu “PERFIL GLOBAL” da empresa, a
indicação dos escritórios da empresa na Bahia. Na lista constam os endereços
da matriz e filial da M E COMPRA DE CACAU, reforçando a ideia de grupo
econômico (doc. 30);
 Não há dúvidas da formação do grupo econômico EDCAU, abrangendo as
empresas EDCAU COMÉRCIO DE CACAU LTDA. e a empresa M E
COMPRA DE CACAU LTDA., demonstrando de maneira inequívoca o
interesse comum nas atividades comerciais.
Da Impugnação
A contribuinte e a responsável solidária foram cientificadas dos autos de infração,
tendo apenas a contribuinte apresentado Impugnação conjunta, alegando, em síntese:
[...]
CONSIDERAÇÕES PRELIMINARES
Almejando o pleno esclarecimento do equivocado Auto de Infração, Processos: 10508-
720.347/2014-29, 10508-720.349/2014-18 e 10508.720.350/2014-42 (anexos 01 a 31),
lavrado pelo Auditor Fiscal da Receita Federal do Brasil (RFB) Marcelo Sancho Mattos,
o contraditório posto a seguir será desenvolvido em três vertentes, conforme o número
de processos.
O intuito é a melhor identificação e apreciação por esta eminente Delegacia de
Julgamento. Seguem desdobramentos:
• Quanto ao IRPJ e CSLL, 2010 – Processo 10508-720.349/2014- 18.
1. Confirmação de inexistência do débito tributário pelo Auditor.
[...]
QUANTO AO IRPJ E CSLL, 2010 – PROCESSO 10508-720.349/2014-18
In limine, o contribuinte ressalta a discordância com a desconsideração do Auditor em
relação às Provisões de Cacau a Ordem, inerente ao produto por tratar-se de uma
commodity agrícola, escriturada no ano de 2010.
A necessidade desse reconhecimento é devido à variação de preço no mercado
internacional, tratado pela RFB como “preço de transferências”. Ressalta-se nesse
contexto, como embasamento, a Portaria MF no 203, de 14 de maio de 2012 e a
Instrução Normativa RFB no 1.312, de 28 de dezembro de 2012.
No entanto, destaca-se que, mesmo com essa perda operacional glosada, o Auditor
considerou que não há débitos tributários do contribuinte no ano-calendário 2010
para os seguintes tributos: IRPJ e CSLL.
Fl. 748
DF CARF MF
Original

Fl. 5 do Acórdão n.o 1001-002.978 - 1a Sejul/1a Turma Extraordinária
Processo no 10508.720349/2014-18

Uma vez que, mesmo após a anulação dessa perda o Auditor percebeu-se um prejuízo
no final do exercício de 2010 que montou o valor de R$ 15.919,68 (quinze mil
novecentos e dezenove reais e sessenta e oito centavos) (anexo 10).
[...]
O contribuinte M E COMERCIO DE CACAU LTDA, CNPJ no 08.730.791/0001-17,
poderá consubstanciar, após o julgamento, outros esclarecimentos que se fizerem
necessário ao bom direito, bem como seu sócio, o Sr. Edilson Santos de Oliveira, CPF:
578.147.835-34.
Do Acórdão da DRJ
Em Sessão de 11/7/2016, a DRJ julgou improcedente a Impugnação, em acórdão
assim ementado:
ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA JURÍDICA - IRPJ
Exercício: 2011 DEDUTIBILIDADE DE PROVISÕES.
Na determinação do lucro real somente são dedutíveis as provisões expressamente
autorizadas em lei.
ASSUNTO: CONTRIBUIÇÃO SOCIAL SOBRE O LUCRO LÍQUIDO - CSLL
Exercício: 2011
CSLL. DECORRÊNCIA. Decorrendo a exigência da CSLL da mesma imputação que
fundamentou o lançamento do IRPJ, deve ser adotada, no mérito, a mesma decisão
proferida para o imposto de renda.
Do voto condutor do acórdão, importa transcrever os excertos abaixo:
[...]
A interessada não impugna especificamente a responsabilização solidária, até admite
haver uma razoabilidade mínima nessa imputação, mas entende que, uma vez
estabelecida, deveria ser aplicada de modo coerente, seja para efeito de suspensão das
contribuições, seja para fins de aproveitamento do crédito presumido.
Essas questões são irrelevantes na solução da presente lide, que trata de lançamento que
reduziu o prejuízo fiscal e a base negativa da Contribuição Social sobre o Lucro.
[...]
DEDUÇÃO INDEVIDA DE PROVISÕES
A Auditoria-Fiscal procedeu à glosa de despesa cujo saldo constava da contabilidade
sob a classificação e título “3.2.1.04.011 – Despesas Financeiras Operacionais”, no
valor de R$ 400.000,00, contabilizada para reconhecer a variação do preço do cacau,
considerado seu valor de comercialização e câmbio vigente.
Como bem foi esclarecido no relatório fiscal, fls. 492, tal valor não constitui uma
despesa ou provisão dedutível, nos termos do art. 3°, do Decreto-Lei n° 1.730, de 1979;
art. 13, inc. I, da Lei 9.249, de 1995 e art. 335 do RIR/99 (Decreto n° 3.000, de 1999).
A legislação do imposto de renda somente admite a constituição, como custo ou despesa
operacional, das seguintes provisões: a) provisões constituídas para o pagamento de
férias de empregados; b) provisões para o pagamento de décimo-terceiro salário; c)
provisões técnicas das companhias de seguro e de capitalização, das entidades de
previdência privada, e das operadoras de planos de assistência à saúde, cuja constituição
é exigida em lei especial a elas aplicável; e d) provisões para perdas de estoques, de que
Fl. 749
DF CARF MF
Original

Fl. 6 do Acórdão n.o 1001-002.978 - 1a Sejul/1a Turma Extraordinária
Processo no 10508.720349/2014-18

tratam os arts. 8o e 9o da Lei no 10.753, de 2003, com a redação do art. 85 da Lei no
10.833, de 2003.
[...]
A menção a preços de transferência é imprópria, pois nada tem a ver com o caso que
aqui se analisa, como se depreende do conceito dessa expressão, conforme a publicação
da Receita Federal:
O termo “preço de transferência” tem sido utilizado para identificar os controles a
que estão sujeitas as operações comerciais ou financeiras realizadas entre partes
relacionadas, sediadas em diferentes jurisdições tributárias, ou quando uma das
partes está sediada em paraíso fiscal. Em razão das circunstâncias peculiares
existentes nas operações realizadas entre essas pessoas, o preço praticado nessas
operações pode ser artificialmente estipulado e, consequentemente, divergir do
preço de mercado negociado por empresas independentes, em condições análogas,
preço com base no princípio arm’s length.
(http://www.receita.fazenda.gov.br/publico/perguntao/dipj2009/CapituloXIXIRPJCS
LLOperações Internacionais2009.pdf)
Em suma, o conceito de preços de transferência aplica-se a uma situação completamente
oposta a que ocorre no mercado de commodities entre partes não relacionadas, como é o
caso do mercado internacional de cacau.
No restante, a inconformidade da interessada é contra a aplicação da lei, cuja
observância é precisamente o fim maior da Administração, notadamente a Tributária e,
no que toca à presente lide, a ter sua aplicação mantida na presente instância
administrativa.
Decorrendo a exigência da CSLL da mesma imputação que fundamentou o lançamento
do IRPJ, deve ser adotada, no mérito, a mesma decisão proferida para o imposto de
renda.
[...]
Do Recurso Voluntário
A contribuinte foi cientificada do acórdão da DRJ em 26/10/2016. Em
18/11/2016, apresentou Recurso Voluntário, por meio do qual alega:
[...]
A presente acusação fiscal deriva da glosa de despesa financeira operacional,
contabilizadas pela Recorrente para reconhecer a variação do preço do cacau em face da
flutuação do câmbio no preço de sua aquisição e comercialização.
[...]
A decisão ora recorrida trilhou no sentido de que o valor contabilizado não se sustenta
sob a rubrica de despesa ou até mesmo provisão dedutível, porquanto ao compasso da
legislação de piso no que tange a constituição de despesa operacional, elenca rol
exaustivo a seguir delineado:
a) Provisões constituídas para o pagamento de férias a empregados
b) Provisões para o pagamento de décimo terceiro salario
c) Provisão técnica das companhias de seguro e de capitalização
d) Provisão para perdas de estoque
Fl. 750
DF CARF MF
Original

Fl. 7 do Acórdão n.o 1001-002.978 - 1a Sejul/1a Turma Extraordinária
Processo no 10508.720349/2014-18

Neste particular a Recorrente reitera todos os termos esposados na peça de defesa como
se aqui transcritos fossem, realçando que a variação dos preços internacionais na
aquisição do cacau e sua comercialização pode resultar em perda dedutível por se
enquadrar na rubrica de Despesa Financeira Operacional.
No entanto vale por em relevo que mesmo anulada esta perda, verificou-se prejuízo no
final do exercício fiscalizado (2010), razão pela qual a matéria ficou superada, pelo fato
de haver débito tributário para a Recorrente a título de IRPJ.
Configurando-se esta situação igual destino corre para a CSLL, devendo ser adotado os
mesmos critérios para a decisão exarada para o IRPJ.
Neste giro, não havendo interesse objetivo a justificar a continuidade do procedimento
instaurado no Auto de Infração, fica requerido seja por fim determinado o cancelamento
das obrigações tributárias relativas ao IRPJ e CSSL que trata o presente Processo
Administrativo, extinguindo-se o lançamento em epigrafe.
É o relatório.

Voto
Conselheiro Sidnei de Sousa Pereira, Relator.
O Recurso Voluntário é tempestivo e preenche os demais pressupostos de
admissibilidade. Dele, portanto, conheço.
A controvérsia orbita em torno de despesa registrada na conta 3.2.1.04.011 –
Despesas Financeiras Operacionais”, ao final do ano-calendário de 2010, com saldo devedor de
R$ 400.000,00.
A recorrente informa que nesta conta é feito o lançamento a débito com o
histórico "PRODUTORES A ORDEM", como provisão, com contrapartida da conta de passivo
circulante "2.1.1.01.003 - PRODUTORES A ORDEM", no último dia de cada mês, em virtude
da variação diária do preço do cacau, cotado internacionalmente. Explica que o produtor muitas
vezes entrega sua produção ao atacadista, mas não a vende de imediato, esperando um preço
melhor. Assim a empresa adianta o recurso ao produtor, mas como a venda não foi fechada, o
valor adiantado não é definitivo.
A Autoridade Fiscal concluiu que a despesa de R$ 400.000,00, registrada na conta
3.2.1.04.011 – Despesas Financeiras Operacionais, denominada pela recorrente como
“provisão”, não é dedutível à luz da legislação tributária, e lavrou auto de infração de redução de
prejuízo fiscal e da base de cálculo da CSLL.
A contribuinte impugnou os lançamentos e a DRJ manteve a exigência do crédito
tributário, sob o fundamento de que somente são dedutíveis as provisões expressamente
autorizadas em lei (art. 3°, do Decreto-Lei n° 1.730, de 1979; art. 13, inc. I, da Lei 9.249, de
1995 e art. 335 do RIR/99).
Fl. 751
DF CARF MF
Original

Fl. 8 do Acórdão n.o 1001-002.978 - 1a Sejul/1a Turma Extraordinária
Processo no 10508.720349/2014-18

Em sede de Recurso Voluntário, a contribuinte reitera os argumentos da
impugnação e insiste na dedutibilidade da despesa de R$ 400.000,00, registrada na conta
3.2.1.04.011 – Despesas Financeiras Operacionais, destacando que (i) a variação dos preços
internacionais na aquisição do cacau e sua comercialização pode resultar em perda dedutível por
se enquadrar na rubrica de Despesa Financeira Operacional, e (ii) que mesmo mantida a
indedutibilidade dessa perda verifica-se prejuízo fiscal ao final do período de apuração, ano-
calendário 2010.
São dedutíveis os gastos não computados nos custos, mas necessários às
transações ou operações da empresa, e que, além disso, sejam usuais e normais na atividade por
esta desenvolvida, ou à manutenção de sua fonte produtiva, e ainda estejam intrinsecamente
relacionados com a produção ou comercialização dos bens e serviços (art. 299 do RIR/99).
Nos casos em que o contribuinte se deparar com a falta de legislação que
mencione, com exatidão, a dedução de uma possível despesa, logo deverá se voltar ao disposto
no art. 299 do RIR/99 (art. 311 do RIR/2018). Se a operação analisada se enquadrar no referido
conceito, poderá ser considerada como dedutível.
São operacionais as despesas não computadas nos custos, necessárias à atividade
da empresa e à manutenção da respectiva fonte produtora (Lei n° 4.506, de 1964, art. 47). São
necessárias as despesas pagas ou incorridas para a realização das transações ou operações
exigidas pela atividade da empresa. As despesas operacionais admitidas são as usuais ou normais
no tipo de transações, operações ou atividades da empresa.
As despesas computadas no lucro líquido, e consideradas indedutíveis pela lei
fiscal, deverão ser adicionadas para fins de apuração do lucro real do respectivo período de
apuração.
No caso em apreço, a despesa registrada pela recorrente não se enquadra no
conceito de despesa operacional, e, por isso, são despesas desnecessárias, consideradas pela
legislação fiscal como sendo mera liberalidade da empresa e, como tal, não podem afetar o lucro
tributável. Tampouco tais despesas caracterizam-se como provisão dedutível, uma vez que não
constam do rol exaustivo das provisões excetuadas na legislação do imposto de renda. No
tocante às provisões, assim dispõe o art. 13 da Lei 9.249, de 1995:
Art. 13. Para efeito de apuração do lucro real e da base de cálculo da contribuição social
sobre o lucro líquido, são vedadas as seguintes deduções, independentemente do
disposto no art. 47 da Lei no 4.506, de 30 de novembro de 1964:
I - de qualquer provisão, exceto as constituídas para o pagamento de férias de
empregados e de décimo-terceiro salário, a de que trata o art. 43 da Lei no 8.981, de 20
de janeiro de 1995, com as alterações da Lei no 9.065, de 20 de junho de 1995, e as
provisões técnicas das companhias de seguro e de capitalização, bem como das
entidades de previdência privada, cuja constituição é exigida pela legislação especial a
elas aplicável;
O art. 47 da Lei no 4.506, de 1964, referido no caput do art. 13 da Lei no 9.249, de
1995, tem a seguinte dicção:
Art. 47. São operacionais as despesas não computadas nos custos, necessárias à
atividade da empresa e a manutenção da respectiva fonte produtora.
Fl. 752
DF CARF MF
Original

Fl. 9 do Acórdão n.o 1001-002.978 - 1a Sejul/1a Turma Extraordinária
Processo no 10508.720349/2014-18

§ 1o São necessárias as despesas pagas ou incorridas para a realização das transações ou
operações exigidas pela atividade da empresa.
§ 2o As despesas operacionais admitidas são as usuais ou normais no tipo de transações,
operações ou atividades da empresa.
Conforme o disposto no art. 57 da Lei no 8.981, de 1995, as mesmas normas de
apuração e de pagamento estabelecidas para o imposto de renda:
Art. 57. Aplicam-se à Contribuição Social sobre o Lucro (Lei no 7.689, de 1988) as
mesmas normas de apuração e de pagamento estabelecidas para o imposto de renda das
pessoas jurídicas, inclusive no que se refere ao disposto no art. 38, mantidas a base de
cálculo e as alíquotas previstas na legislação em vigor, com as alterações introduzidas
por esta Lei. (Redação dada pela Lei no 9.065, de 1995)
Posto isso, NEGO PROVIMENTO ao Recurso Voluntário.
É como voto.

(documento assinado digitalmente)
Sidnei de Sousa Pereira

Fl. 753
DF CARF MF
Original